Tribunal: TJBA
Processo: 8086330-79.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086330-79.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGNOS DA SILVA CORDEIRO

Advogado(s)
:
GERUSA MARIA RIBEIRO DE ANDRADE

APELADO: GEORGE LUIS TRINDADE COSTA

Advogado(s)
:
SARA VIEIRA LIMA SARACENO, RODRIGO DIEGO FERREIRA SARACENO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESTÉTICO. LIPOASPIRAÇÃO. ÓBITO DA PACIENTE. TROMBOEMBOLISMO PULMONAR E HEMOPERITÔNIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA MÉDICA E DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente a ação de ressarcimento de danos ajuizada em face de médico, na qual se alegou que a esposa do demandante faleceu em decorrência de suposto erro médico após procedimento cirúrgico estético de lipoaspiração. O autor sustentou que o réu, embora não possuísse especialização em cirurgia plástica, teria realizado procedimento que ocasionou perfuração da cavidade abdominal, hemoperitônio, tromboembolismo pulmonar e óbito, além de falha no acompanhamento pós-operatório. A sentença concluiu pela ausência de prova de negligência, imprudência ou imperícia e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios. Em apelação, o autor requereu a reforma da sentença para reconhecimento da responsabilidade civil do médico. O apelado, em contrarrazões, suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação observa o princípio da dialeticidade recursal, diante da alegação de que teria apenas reproduzido argumentos já deduzidos nos autos; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil médica, especialmente culpa profissional e nexo causal, em razão do falecimento da paciente após procedimento cirúrgico estético.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação observa o princípio da dialeticidade quando impugna, de modo suficiente, os fundamentos centrais da sentença, ainda que reitere argumentos anteriormente apresentados, pois permite a compreensão da insurgência e o exercício do contraditório pela parte adversa.

4.

A responsabilidade pessoal do médico, ainda que em relação de consumo, exige prova de culpa, nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, além da demonstração concomitante de conduta culposa, dano e nexo causal, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil.

5.

O resultado danoso consistente no óbito da paciente não basta, por si só, para configurar o dever de indenizar, sendo imprescindível demonstrar que a morte decorreu de negligência, imprudência ou imperícia atribuível ao profissional médico.

6.

A prova pericial reconhece que a causa da morte esteve relacionada a tromboembolismo pulmonar associado a hemoperitônio secundário a lesões de vísceras abdominais, mas também indica que tais eventos constituem complicações possíveis do procedimento cirúrgico realizado.

7.

A ocorrência de perfuração, sangramento ou complicação pós-operatória, quando inserida no campo dos riscos próprios da lipoaspiração, não autoriza a responsabilização civil automática do médico sem prova concreta de conduta técnica inadequada.

8.

A prova técnica indica que foram empregados os meios técnicos e equipamentos adequados à época dos fatos, que não havia contraindicação ao procedimento pelos exames pré-operatórios constantes dos autos e que a paciente foi informada dos riscos cirúrgicos por termo de consentimento livre e esclarecido, inclusive quanto à possibilidade de óbito.

9.

A alegação de falha no acompanhamento pós-operatório não demonstra, isoladamente, o nexo causal entre eventual omissão médica e o resultado morte, especialmente diante da ausência de prova segura de que conduta diversa teria evitado o tromboembolismo pulmonar.

10.

A absolvição do médico em processo ético-profissional, por ausência de comprovação de imperícia, imprudência ou negligência, reforça a conclusão de inexistência de prova suficiente de culpa profissional no caso concreto.

11.

Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a culpa médica e o nexo causal entre a conduta imputada ao réu e o evento morte, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

12.

A responsabilidade civil médica não pode ser fundada em presunção decorrente de resultado adverso ou de complicação possível do procedimento, exigindo prova concreta do defeito da conduta profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A repetição de argumentos já deduzidos nos autos não viola o princípio da dialeticidade quando a apelação impugna, de modo suficiente, os fundamentos centrais da sentença. 2. A responsabilidade pessoal do médico exige prova de culpa, ainda que a prestação do serviço esteja submetida ao Código de Defesa do Consumidor. 3. A ocorrência de complicação possível em procedimento cirúrgico estético não gera dever de indenizar sem demonstração concreta de negligência, imprudência ou imperícia. 4. O óbito da paciente após lipoaspiração não autoriza, por si só, a responsabilização civil do médico quando a prova técnica indica a adoção dos meios adequados, a ciência dos riscos cirúrgicos e a ausência de nexo causal comprovado entre conduta culposa e resultado morte.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14, § 4º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 10, 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 373, I, 1.007, § 1º, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Apelação Cível nº 10000220513287001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 05.10.2022, p. 05.10.2022; TJPR, Apelação Cível nº 0011424-88.2018.8.16.0001, Rel. Des. Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, 10ª Câmara Cível, j. 01.02.2025, p. 03.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8086330-79.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante AGNOS DA SILVA CORDEIRO e como apelada GEORGE LUIS TRINDADE COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, para manter a Sentença em sua integralidade nos termos do voto do relator, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais
para 15% sobre o valor atualizado da causa
, ficando
, contudo,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
em face do apelante, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Salvador, .